Tribunal: TJPA
Processo: 0805680-58.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805680-58.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO URIEL DA COSTA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUGA DO LOCAL DO CRIME. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ANPP. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO CONTEXTUAL NÃO EXCLUSIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), no qual se alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como pela indevida consideração de acordo de não persecução penal anterior para justificar a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a consideração de fato anterior objeto de acordo de não persecução penal, sem configurar supressão de instância e sem constituir fundamento exclusivo, é admissível como elemento indicativo de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decreta e mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, consistente em condução de veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e na contramão, com resultado morte.

4.

O paciente evade-se do local do crime, abandona o veículo e permanece em local incerto, sendo localizado apenas por diligências policiais, o que demonstra risco concreto à aplicação da lei penal.

5.

A custódia cautelar encontra respaldo em elementos objetivos de materialidade e indícios de autoria extraídos dos autos.

6.
N
ão há supressão de instância quanto à análise do acordo de não persecução penal, pois a matéria foi apreciada pelo juízo de origem ao manter a prisão preventiva.

7.

A referência a fato anterior objeto de ANPP não constitui fundamento isolado da custódia cautelar.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida.

9.
A
s medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos fáticos que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 2. A fuga do local do crime e a tentativa de se furtar à persecução penal constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar. 3. Fato anterior objeto de acordo de não persecução penal não constituiu fundamento exclusivo da prisão preventiva. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 28-A, §13, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 195969/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 778209/MG, j. 14.02.2023; TJPA, HC nº 0807340-24.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Uriel da Costa Araújo, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, na Ação Penal n°

0800055-83.2026.8.14.0019, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV do CP.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva careceria de fundamentação idônea quanto à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a decisão impugnada evidencia rigor excessivo ao justificar a segregação cautelar com base na existência de Acordo de Não Persecução Penal anterior, circunstância que não se prestaria à demonstração de periculosidade ou risco de reiteração delitiva. Narra que, nesse contexto, não há elementos concretos aptos a evidenciar que, em liberdade, o paciente representaria risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Afirma, ainda, se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis.

A liminar requerida foi indeferida (ID 34722089).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34843735).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID 35406233).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A impetração cinge-se à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e ao fato de que a decisão impugnada considerou Acordo de Persecução Penal anterior como forma de evidenciar a periculosidade ou risco de reintegração delitiva do paciente.

No que concerne à alegação de indevida utilização de Acordo de Não Persecução Penal pretérito como elemento indicativo de periculosidade, sustentada pela defesa, bem como à suposta ausência de apreciação da matéria pelo Juízo, com consequente alegação de supressão de instância, como mencionado pelo magistrado nas informações, verifica-se que a questão foi submetida à análise por ocasião do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo sido considerada na decisão que manteve a custódia cautelar, o que afasta a ocorrência de supressão de instância.

Transcrevo excerto da decisão (ID 34412566):

“[...] II – DA ALEGADA PRIMARIEDADE E DO ANPP ANTERIORMENTE HOMOLOGADO. A Defesa sustenta que o acusado seria tecnicamente primário, uma vez que teria respondido anteriormente por crime de trânsito (processo nº 0800042-60.2021.8.14.0019, relativo a fato ocorrido em 21/09/2020), com Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) homologado e cumprido, circunstância que, segundo alega, não poderia ser utilizada como antecedente criminal ou para fins de reiteração delitiva. É correto que o ANPP homologado e cumprido não gera reincidência nem maus antecedentes, conforme orientação jurisprudencial consolidada, em interpretação extensiva dos efeitos da Súmula nº 544 do STJ ao instituto do ANPP (art. 28-A, §13, do CPP). Esse entendimento, contudo, não socorre a Defesa no caso concreto, pelos fundamentos a seguir expostos.

O que se tem nos autos não é a utilização do ANPP como antecedente criminal para fins de dosimetria penal ou configuração de reincidência — situação em que a vedação seria cabível. O que se analisa aqui, em sede cautelar, é a periculosidade concreta do acusado e a existência de elementos objetivos aptos a demonstrar a propensão à reiteração de condutas graves.
E para esse fim específico, o fato pretérito, ainda que objeto de ANPP, é absolutamente apto e relevante. Com efeito, a análise do periculum libertatis no âmbito das medidas cautelares pessoais não se confunde com a análise de antecedentes criminais para dosimetria de pena. Trata-se de juízo prospectivo sobre o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal. Nesse contexto, o fato de o acusado ter se envolvido pretérito em crime de idêntica natureza — homicídio no trânsito, com fuga do local e ausência de prestação de socorro —, independentemente da solução jurídica dada a esse fato anterior (ANPP), constitui elemento objetivo concreto e idôneo para a análise da segregação cautelar. Não é demais registrar que a situação dos autos é reveladora: o acusado, após envolver-se em acidente de trânsito com vítima fatal em 2020, e após ter sido beneficiado pelo ANPP naquele feito, voltou a praticar conduta idêntica em 2026 — dirigindo embriagado, em alta velocidade, na contramão, com resultado morte e fuga do local. O padrão de conduta é o mesmo. A repetição é objetiva. A ordem pública permanece gravemente abalada. O direito ao trânsito seguro é direito de todos e dever do Estado, e a liberdade do acusado representa risco concreto e demonstrado de que voltará a colocar vidas em perigo ao volante. Rejeita-se, portanto, a tese defensiva também neste ponto. [...]”. (grifos)

Outrossim, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de preservação da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não se mostrando a referência ao fato pretérito fundamento isolado da medida extrema.

No caso em exame, verifica-se a prática de crime contra a vida, em contexto de condução de veículo sob influência de álcool, em alta velocidade e na contramão de direção, aliada à evasão do paciente após os fatos, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e afastam a alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. As informações prestadas pela autoridade coatora corroboram esse cenário:

“[...] As alegações defensivas de ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão não encontram respaldo nos elementos dos autos.
O decreto prisional e a decisão que manteve a custódia estão assentados em dados fáticos objetivos e contemporâneos ao crime, não em presunções abstratas. Após causar a colisão que resultou na amputação traumática do membro inferior esquerdo da vítima e, posteriormente, em sua morte, Eduardo Uriel evadiu-se do local do acidente, abandonou o veículo no Ramal de Santa Maria do Maú e permaneceu em local incerto e não sabido, sendo localizado somente em razão das diligências policiais que culminaram no cumprimento do mandado de prisão preventiva.
Não houve apresentação espontânea do investigado: o paciente teve de ser preso mediante mandado, circunstância que evidencia, de forma objetiva e concreta, o inequívoco intuito de furtar-se à persecução penal.

A fuga do local do crime imediatamente após o resultado gravíssimo, o abandono deliberado do veículo para dificultar a identificação, a ausência de qualquer socorro à vítima e a necessidade de expedição e cumprimento de mandado de prisão constituem elementos fáticos suficientes e idôneos a embasar o fundamento de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Não se cuida, portanto, de presunção abstrata de fuga, mas de comportamento concretamente verificado nos autos, que demonstra a real propensão do paciente a esquivar-se da atuação estatal
. [...]” (ID 34843735) (grifos)

A custódia cautelar, portanto, encontra suporte na materialidade e nos indícios de autoria, evidenciados pelos elementos coligidos aos autos, os quais demonstram a necessidade de resguardo da ordem pública e de asseguração da aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, medida cautelar excepcional, somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, consistentes na prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, destacando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a primariedade do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de periculum libertatis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPP.
[...] IV. Dispositivo 6. Recurso provido. (STJ - RHC: 195969 RS 2024/0109910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024). (grifos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, do CP). Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Requer a revogação da custodia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, consistentes na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, com base em elementos extraídos dos autos.
4. A fundamentação do decreto prisional evidencia a gravidade dos fatos e o histórico de violência do paciente, inclusive com registros anteriores, mesmo quando adolescente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5.
Não há ilegalidade na decisão impugnada, pois a jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes de natureza sexual.
6. A gravidade concreta do crime, a relação de parentesco entre vítima e paciente e a possibilidade de reiteração delitiva afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. A existência de predicados subjetivos favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08073402420258140000 27013409, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal). (grifos)

De tal modo, os requisitos previstos no art. 312 do CPP, mostram-se atendidos à luz dos elementos fáticos do delito imputado e, nessas circunstâncias, revela-se inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, porquanto se mostram insuficientes:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência “[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV -
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
[...]. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778209 MG 2022/0330016-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Ressalte-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026